Tribunal: TJDFT
Processo: 0710727-58.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Estupro de vulnerável. Insuficiência de provas. Dúvidas.
Se as provas, insuficientes, não confirmam que os apelantes agiram com dolo de satisfazer a lascívia - os toques ocorriam por cima da roupa, sempre na presença de outras pessoas, que nunca perceberam atos de cunho sexual -, a providência é a absolvição. Apelações providas.